Tribunal: TJDFT
Processo: 0725773-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725773-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELENA RODRIGUES DE FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA LUCIMAR RODRIGUES MATEUS AGRAVADO: DORVAL SANTOS DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo ESPÓLIO DE MARIA ELENA RODRIGUES DE FREITAS, representada por ANTONIA LUCIMAR RODRIGUES MATEUS, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de reintegração de posse (processo no 0711697-76.2022.8.07.0020), que tem como réu o DORVAL SANTOS DE FREITAS. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse (ID 130941567): “Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por ESPÓLIO DE MARIA ELENA RODRIGUES DE FREITAS em desfavor de DORVAL SANTOS DE FREITAS, todos qualificados nos autos, na qual pretende a retomada da “posse direta” sobre o imóvel situado na Vila São José Chácara 96 Lote 02, Vicente Pires/DF. Alega que a parte requerida, em 03/05/2022, promoveu a ocupação do imóvel em questão, sendo este enteado da falecida (autora). Pretende liminar de reintegração de posse do imóvel. Determinada a emenda, sobreveio aditamento e documentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. A ação de reintegração de posse de posse encontra respaldo a partir do art. 560 do CPC, o qual prevê que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse em caso de esbulho, incumbindo a este (possuidor), no entanto, provar posse, esbulho, data de tal ocorrência e a perda desta (art. 561 do CPC). No caso destes autos, é de se ver primariamente que o demandante não discorreu sobre a presença dos requisitos autorizadores acima listados, limitando-se a menção dos dispositivos legais ao ID 130347350 - Pág. 12. Para além disso, não houve juntada nestes autos de nenhum documento que comprovasse à sugerida perda da posse, tendo por base que nenhum documento relata que a parte ré obtém a atual posse precária, injusta ou clandestina do imóvel. Outrossim, também não resta demonstrado de plano o alegado esbulho e, quanto a data indicada, 3 de maio de 2021 (um dia antes do óbito), demonstra, desde logo, que, de qualquer modo já teria transcorrido ano e dia o que impede o deferimento da liminar nos termos do art. 558 do CPC. Dispositivo Forte nessas razões, rejeito o pedido liminar de reintegração de posse. À secretaria para retificar a autuação para constar ação de reintegração de posse. Retifique-se também o valor da causa - R$ 91.933,37. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Considerando o grau de parentesco entre as partes, remeta-se ao NUVIMEC para audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o réu, para comparecer a audiência designada.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que o espólio é legítimo possuidor dos direitos aquisitivos (por enquanto pendente de regularização) do bem imóvel situado na Vila São José Chácara 96 Lote 02, Vicente Pires/DF. Alega que Maria Elena Rodrigues de Freitas, irmã da inventariante, Antonia Lucimar Rodrigues Mateus, veio a óbito no dia 4 de maio de 2021, sem deixar descendentes, nem ascendentes, e residia no imóvel em litígio, único bem do espólio. Aduz que um dia antes do óbito de Maria Elena, o agravado Dorval, enteado dela, passou a residir indevidamente no imóvel objeto dos autos, aproveitando-se do fato de ela encontrar-se internada no Hospital de Base de Brasília. Assevera que o agravado Dorval é Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal e porta arma de fogo ostensivamente, utiliza-se da sua condição de militar para se manter no imóvel contra a vontade da inventariante. Acrescenta que o agravado além de ocupar o imóvel de forma clandestina, gratuita e de má-fé, não arca com os tributos/taxas referentes ao imóvel, como IPTU/TLP, sem falar da possibilidade de outros débitos como água e energia elétrica estarem em atraso. Insiste que a decisão recorrida destoa da jurisprudência firmada pela STJ no REsp. 201.219 que afirma que estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC é admissível a concessão da tutela antecipada em ação possessória fundada em posse velha, como em qualquer outro tipo de ação de natureza ordinária. Justifica que há urgência pois no 4 de agosto de 2022 tomou conhecimento que o agravado indevidamente colocou o imóvel à venda, como se o bem lhe pertencesse, conforme fotografia e vídeo da placa de anúncio da venda que junta aos autos. Assim, o agravante requer, liminarmente e no mérito, o deferimento da tutela de urgência para que o espólio seja reintegrado na posse do imóvel (ID 37935562). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo diante da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 130941567). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse de imóvel situado na Vila São José Chácara 96 Lote 02, Vicente Pires/DF. O recorrente afirma que o agravado, enteado da de cujus, passou a residir indevidamente no imóvel se aproveitando do fato de ela encontrar-se internada no Hospital de Base de Brasília. Segundo o art. 560 do CPC, “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”. Para que a ação de manutenção de posse seja deferida, deve o autor provar a sua posse, a turbação praticada pelo réu, com a correspondente data, e, ainda, a continuação da posse, embora turbada. “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”. Por sua vez, o art. 562 do CPC autoriza o magistrado a deferir, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção, desde que presentes os requisitos acima listados. No caso dos autos, não há elementos que demonstrem de plano a posse do requerente, pois o demandante não discorreu sobre a presença dos requisitos do art. 560 e seguintes do CPC, limitando-se a menção dos dispositivos legais na inicial e a argumentos neste recurso desacompanhados de documentos comprobatórios dos fatos narrados. Além disso, também não foram apresentados quaisquer documentos que comprovassem a perda da posse, nem mesmo que a parte ré obteve a atual posse precária, injusta ou clandestina do imóvel. Assim, a comprovação do exercício da posse pelo agravante sobre o imóvel em litígio é matéria que demanda dilação probatória, o que é inadmissível nesta sede. Na estreita via do agravo de instrumento, a apreciação cinge-se à aferição dos requisitos autorizadores da antecipação almejada. Sem a demonstração da posse, resta inviável a concessão do pedido liminar nas ações possessórias. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR EM POSSESSÓRIA. SITUAÇÃO CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 561, II, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. A concessão de liminar em ação de reintegração/manutenção de posse não dispensa a demonstração dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC, competindo ao requerente da medida comprovar: a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. Nesse tipo de ação não se cuida de saber se há propriedade ou título regularmente registrado/matriculado por documentação imobiliária regular; o que é preciso é a comprovação de posse anterior do autor ao esbulho e/ou turbação praticada contra si pelo réu. 1.1 Deve o autor da ação possessória demonstrar, de forma estreme de dúvidas, os requisitos acima mencionados, sob pena de não lhe ser reconhecida a proteção possessória. À míngua de prova apta a emprestar verossimilhança à alegação, não há possibilidade de deferimento da medida judicial de urgência antes da regular instrução do feito. (...) Quando as provas constantes dos autos não são suficientes para justificar o pedido liminar de manutenção ou reintegração, a questão deve ser resolvida na fase probatória da ação principal e não no âmbito restrito do agravo de instrumento, diante da imprescindibilidade de maior dilação probatória, especialmente quando as alegações apresentadas pelo recorrente, quanto à turbação ou o esbulho praticado pelo réu, ônus processual do autor, consoante art. 561, II, do CPC, são controvertidas e exigem dilação probatória, já que se confundem com as alegações do recorrido, além do que o agravante não trouxe maior demonstração da suscitada afronta, referente à apontada turbação, além daquelas apresentadas unilateralmente, demandando por isso a necessária apuração. Recurso improvido”. (07056283020188070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 20/11/2018). Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, o exercício da posse pelo recorrente venha a ser demonstrado, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido liminar deduzido no efeito de origem. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator